Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600393-76.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO IRREGULAR. DEPÓSITOS EM ESPÉCIE.
VALOR SUPERIOR AO LIMITE PERMITIDO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. SERVIÇO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE ATIVIDADE LABORAL
DO DOADOR E O SERVIÇO DOADO. RECURSO CONHECIDO E. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidata ao cargo de vereadora
contra sentença que aprovou com ressalvas suas contas de campanha,
determinando a devolução ao Tesouro Nacional de valores recebidos em doações
irregulares, referentes às eleições de 2024.
2. A decisão recorrida fundamentou-se no recebimento de doações financeiras em
espécie acima do limite legal e no recebimento de recursos estimáveis em dinheiro
de pessoa física cuja atividade econômica não guarda relação com a prestação de
serviços realizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se, diante da identificação dos
doadores e da ausência de má-fé, é possível afastar a determinação de devolução
ao Tesouro Nacional das quantias doadas em espécie, em montante superior ao
limite legal, e se o recebimento de recursos estimáveis em dinheiro de pessoa física

Num. 44500293 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363613800000043442610
Número do documento: 25050915363613800000043442610
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:34:35
cuja atividade não guarda relação com o serviço prestado enseja a devolução dos
valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recebimento de doações financeiras em espécie, em valor superior ao limite
legal, mesmo com a identificação do CPF do doador, não comprova a origem lícita
dos recursos, prejudicando a rastreabilidade das movimentações financeiras da
campanha.
5. O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, visa garantir a
rastreabilidade das movimentações financeiras da campanha, o que é prejudicado
pela realização de depósitos em espécie acima do limite permitido.
6. O recebimento de recursos estimáveis em dinheiro de pessoa física cuja atividade
econômica não guarda relação com o serviço prestado contraria o art. 25 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, configurando irregularidade.
7. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, embora permita
a aprovação das contas com ressalvas, não afasta a necessidade de devolução dos
valores ao Te

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600393-76.2024.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 17/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600393-
76.2024.6.16.0163, com fundamento no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, e no art. 74, inciso II,
da Resolução/TSE nº 23.607/2019, julgou aprovadas com ressalvas as contas eleitorais
apresentadas pela(o) candidata(o) a Vereador do Município de Quedas do Iguaçu/PR, Andreia
Matuczak Kehrwald Corazza, referentes às Eleições Municipais de 2024. Condenou o prestador a
restituir ao Tesouro Nacional o valor de R$ 4.036,60 (quatro mil e trinta e seis reais e sessenta
centavos), na forma do art. 21, § 4º, c/c o art. 32, caput, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, eis que
as doações em questão (superiores a R$ 1.064,10 no mesmo dia, pela mesma pessoa) foram feitas
em espécie, de forma diversa na prevista na citada resolução. Condenou também ao recolhimento
ao Tesouro Nacional o valor de R$ 1.412,00 declarados como receita estimável em dinheiro mas
que, contraria o disposto no artigo 25 da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de contas
simplificada de campanha do candidato, Requerente: Eleição 2024 Andreia Matuczak Kehrwald
Corazza Vereador, Andreia Matuczak Kehrwald Corazza , relativa às Eleições Municipais de 2024,
em que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Avante, pelo Município de Quedas do
Iguaçu/PR, julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista, que foram identificadas doações
financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos próprios, inclusive mediante
financiamento coletivo, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da
opção de transferencia eletronica ou cheque cruzado e nominal ou PIX, entre as contas bancárias
do doador e do beneficiário da doação. A unidade técnica apontou irregularidades quanto às
doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos próprios, como depósitos em
espécie de um mesmo CPF que totalizam valores superiores a R$ 1.064,10, contrariando o 21, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Em continuidade, analisa-se que a atividade de cabo eleitoral
não faz parte da atividade econômica da doadora Neusa Mattos, que é agricultora, como pode-se
verificar no contrato). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANDREIA MATUCZAK KEHRWALD CORAZZA
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANDREIA MATUCZAK KEHRWALD
CORAZZA VEREADOR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44500293
09/05/2025
15:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44500293 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363613800000043442610
Número do documento: 25050915363613800000043442610
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:34:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.947

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600393-
76.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANDREIA MATUCZAK KEHRWALD CORAZZA VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: ANDREIA MATUCZAK KEHRWALD CORAZZA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO IRREGULAR. DEPÓSITOS EM ESPÉCIE.
VALOR SUPERIOR AO LIMITE PERMITIDO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. SERVIÇO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE ATIVIDADE LABORAL
DO DOADOR E O SERVIÇO DOADO. RECURSO CONHECIDO E. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidata ao cargo de vereadora
contra sentença que aprovou com ressalvas suas contas de campanha,
determinando a devolução ao Tesouro Nacional de valores recebidos em doações
irregulares, referentes às eleições de 2024.
2. A decisão recorrida fundamentou-se no recebimento de doações financeiras em
espécie acima do limite legal e no recebimento de recursos estimáveis em dinheiro
de pessoa física cuja atividade econômica não guarda relação com a prestação de
serviços realizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se, diante da identificação dos
doadores e da ausência de má-fé, é possível afastar a determinação de devolução
ao Tesouro Nacional das quantias doadas em espécie, em montante superior ao
limite legal, e se o recebimento de recursos estimáveis em dinheiro de pessoa física

Num. 44500293 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363613800000043442610
Número do documento: 25050915363613800000043442610
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:34:35
cuja atividade não guarda relação com o serviço prestado enseja a devolução dos
valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recebimento de doações financeiras em espécie, em valor superior ao limite
legal, mesmo com a identificação do CPF do doador, não comprova a origem lícita
dos recursos, prejudicando a rastreabilidade das movimentações financeiras da
campanha.
5. O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, visa garantir a
rastreabilidade das movimentações financeiras da campanha, o que é prejudicado
pela realização de depósitos em espécie acima do limite permitido.
6. O recebimento de recursos estimáveis em dinheiro de pessoa física cuja atividade
econômica não guarda relação com o serviço prestado contraria o art. 25 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, configurando irregularidade.
7. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, embora permita
a aprovação das contas com ressalvas, não afasta a necessidade de devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, conforme previsto no art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que
aprovou com ressalvas as contas de campanha e determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional dos valores de R$ 4.036,60 e R$ 1.412,00, nos termos do art. 21,
§ 4º, c/c art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Teses de Julgamento: 1. Doações financeiras em valor superior ao limite legal
realizadas por depósito em espécie configuram captação de recursos de origem não
identificada, ainda que haja identificação posterior do doador, exigindo a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional. 2. O recebimento de recursos estimáveis em
dinheiro de pessoa física cuja atividade econômica não guarda relação com o
serviço prestado configura irregularidade que enseja a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional. 3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade permite a aprovação das contas com ressalvas, quando a
irregularidade representa percentual reduzido das receitas totais de campanha, mas
não afasta a obrigatoriedade de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, §§ 1º e
4º, 25 e 32.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-RS, RE nº 060058658, Rel. Des. Mario
Crespo Brum, DJE 04/04/2025; TRE-CE, RE nº 060024891, Rel. Des. FRANCISCO

Num. 44500293 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363613800000043442610
Número do documento: 25050915363613800000043442610
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:34:35
GLADYSON PONTES, DJE 07/04/2025; TRE-PR, RE nº 060021082, Rel. Des.
Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE 02/04/2025; TSE, AgR no Agravo em REspe nº
060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 25/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por ANDREIA MATUCZAK KEHRWALD CORAZZA,
candidata ao cargo de vereadora no município de Quedas do Iguaçu/PR, contra sentença
proferida pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral que aprovou com ressalvas suas contas de
campanha, referentes às eleições de 2024, e determinou a devolução ao Tesouro Nacional dos
valores de R$ 4.036,60 e R$ 1.412,00, em virtude de irregularidades na forma de recebimento de
doações.
A decisão recorrida teve como fundamentos: a) recebimento de doações financeiras em espécie,
oriundas de um mesmo CPF, que totalizam valores superiores ao limite de R$ 1.064,10, em
desacordo com o art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; b) recebimento de recursos
estimáveis em dinheiro (serviços de cabo eleitoral) de pessoa física cuja atividade econômica não
guarda relação com a prestação realizada, contrariando o art. 25 da mesma norma.
A recorrente sustenta em suas razões recursais: a) que os doadores foram devidamente
identificados, não havendo qualquer comprometimento quanto a análise das contas; b) que não
se observa má-fé ou ocultação, tratando-se de erro meramente formal; c) que deve incidir no
caso a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência do
TSE e de Tribunais Regionais.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada,
“para que as contas prestadas sejam julgadas aprovadas, ainda que com as ressalvas
necessárias, bem como para que seja afastada a condenação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, com o afastamento da exigência de devolução dos valores”.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
É o relatório.

Num. 44500293 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363613800000043442610
Número do documento: 25050915363613800000043442610
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:34:35
VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
Cuida-se de recurso eleitoral interposto por ANDREIA MATUCZAK KEHRWALD CORAZZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR, que
aprovou com ressalvas suas contas de campanha relativas às eleições municipais de 2024,
impondo-lhe a obrigação de devolução ao Tesouro Nacional de dois valores: R$ 4.036,60,
decorrentes de doações financeiras realizadas em espécie e em desacordo com a forma legal, e
R$ 1.412,00, oriundos de recursos estimáveis recebidos em desconformidade com a Resolução
TSE nº 23.607/2019.
A recorrente defende que a irregularidade foi meramente formal, argumentando que: a) os
doadores estavam identificados; b) não houve má-fé; e c) a devolução dos valores deveria ser
afastada com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
O cerne da controvérsia reside em definir se, diante da identificação dos doadores e da ausência
de má-fé, é possível afastar a determinação de devolução ao Tesouro Nacional das quantias
doadas em espécie, em montante superior a R$ 1.064,10.
No caso, consta do parecer conclusivo de ID 44418679 que a recorrente teria recebido doações
irregulares caracterizando o recebimento de recurso de origem não identificada, nos seguintes
termos:
Os depósitos realizados em espécie em valor superior a R$ 1.064,10 encontram-se em
desacordo com o artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser

Num. 44500293 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363613800000043442610
Número do documento: 25050915363613800000043442610
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:34:35
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja obrigatoriamente
identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o) responsável
direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de
sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
IV - Pix. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as
contas bancárias da doadora ou do doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação ou
cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por
uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do doador, ser a ela ou a ele
restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e
recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo,
ainda que identificada(o) a doadora ou o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.
(...)
A recorrente argumenta que, embora as doações tenham sido feitas em espécie e ultrapassado o
limite de R$ 1.064,10, os doadores foram devidamente identificados, razão pela qual não haveria
irregularidade.
Sem razão a recorrente.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que "Os depósitos em espécie realizados diretamente
na conta de campanha do candidato, em valor igual ou superior ao limite regulamentar, mesmo
quando acompanhados da identificação do CPF, não são suficientes para comprovar a origem
dos recursos, sendo irregularidade que enseja a desaprovação das contas, quando comprometer
percentual significativo das receitas arrecadadas". (TRE-RS RECURSO ELEITORAL
nº060058658, Acórdão, Relator(a) Des. Mario Crespo Brum, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 04/04/2025).
Aduz ainda a recorrente que não houve comprometimento da transparência, pois as doações
foram devidamente declaradas na prestação de contas e o erro identificado não inviabilizou a
fiscalização.
O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não se limita à transparência contábil, mas

Num. 44500293 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363613800000043442610
Número do documento: 25050915363613800000043442610
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:34:35
sim à efetiva rastreabilidade das movimentações financeiras da campanha, o que resta
prejudicada ante a realização dos depósitos em espécie, em valor superior ao permitido, que
impedem a verificação da licitude da origem dos recursos.
Neste sentido, trago recente decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará que assentou que:
“(...)
5. A simples identificação do CPF do candidato no ato do depósito não atende aos
requisitos da norma, pois não assegura que os recursos tenham sido efetivamente
movimentados pelo sistema bancário antes de ingressarem na conta de campanha.
6. A ausência desse trânsito prévio compromete a fiscalização da origem dos
valores e viola a regra estabelecida, o que impede a aplicação do princípio da
proporcionalidade para aprovação com ressalvas.
7. A irregularidade configura descumprimento grave da norma eleitoral, justificando
a desaprovação das contas e a consequente determinação de recolhimento da quantia
ao Tesouro Nacional.
(...)
(TRE- CE RECURSO ELEITORAL nº060024891, Acórdão, Relator(a) Des.
FRANCISCO GLADYSON PONTES, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
07/04/2025).

No mesmo sentido, esta Corte assim já se manifestou:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA POR DEPÓSITO EM
ESPÉCIE EM VALOR SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE APROVOU AS CONTAS COM
RESSALVAS E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que aprovou com ressalvas a
prestação de contas de campanha, determinando a devolução ao Tesouro Nacional
de valor recebido por doação de pessoa física, em razão de irregularidade na forma
de arrecadação. A doação financeira foi realizada por meio de depósito em espécie
no valor de R$ 10.000,00, superior ao limite legal permitido para essa modalidade de
transação, em desacordo com o art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a doação financeira em valor superior a R$ 1.064,10 realizada por
depósito em espécie configura irregularidade grave, mesmo havendo identificação
posterior do doador;

Num. 44500293 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363613800000043442610
Número do documento: 25050915363613800000043442610
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:34:35
(ii) determinar se a irregularidade justifica a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, mantendo-se a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que doações
financeiras iguais ou superiores a R$ 1.064,10 sejam realizadas exclusivamente por
transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, para garantir a rastreabilidade
da origem dos recursos. Depósitos em espécie acima desse limite configuram
captação de recursos de origem não identificada.
4. A identificação posterior do doador não afasta a irregularidade, uma vez que o
dispositivo mencionado visa assegurar a transparência do processo eleitoral e
prevenir a utilização de recursos de origem não comprovada, conforme entendimento
consolidado pelo TSE.
5. No caso concreto, o depósito em espécie no valor de R$ 10.000,00 não foi
devidamente identificado no extrato bancário, o que compromete a rastreabilidade e
contraria a norma eleitoral aplicável.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade justifica a
aprovação das contas com ressalvas, considerando que a irregularidade representa
apenas 3,56% das receitas totais de campanha, sem indícios de má-fé ou abuso de
poder econômico. No entanto, a devolução do valor ao Tesouro Nacional permanece
necessária, conforme previsto no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que aprovou as
contas com ressalvas e determinou a devolução do valor de R$ 10.000,00 ao Tesouro
Nacional.
Tese de julgamento:
1. Doações financeiras em valor superior a R$ 1.064,10 realizadas por depósito em
espécie configuram captação de recursos de origem não identificada, ainda que haja
identificação posterior do doador, exigindo a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.
2. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade permite a
aprovação das contas com ressalvas quando a irregularidade representa percentual
reduzido das receitas totais de campanha.
Dispositivos relevantes citado: CF/1988, art. 14, § 10; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 21, § 1º e 32; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C; Lei nº 9.096/1995, arts.
38 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº 060034016, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE de 04/09/2023; TRE-
PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060291381, Rel. Des. José Rodrigo Sade, DJE
de 09/08/2024; TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 060044782, Rel. Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, DJE de 29/01/2025.
(TRE PR RECURSO ELEITORAL nº060021082, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 02/04/2025.)

Num. 44500293 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363613800000043442610
Número do documento: 25050915363613800000043442610
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:34:35
Logo, a existência de identificação do doador não afasta a irregularidade, tampouco isenta o
prestador de contas da sanção prevista no § 4º do art. 21 da referida Resolução, que determina,
de modo expresso, a devolução dos valores ao Tesouro Nacional quando utilizados em
desacordo com o referido dispositivo.
Ademais, o caso apresenta outra irregularidade relevante: o recebimento de recursos estimáveis
em dinheiro, consistentes na prestação de serviços de cabo eleitoral por parte de pessoa física
cuja atividade econômica não guarda relação com o serviço prestado, o que contraria
expressamente o disposto no art. 25 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Tal dispositivo
condiciona a regularidade da doação estimável à compatibilidade entre o bem ou serviço doado e
a atividade econômica habitual do doador.
No caso, a doadora identificada é agricultora, e não houve comprovação de que preste
habitualmente serviços de natureza eleitoral ou correlata. Assim, o valor correspondente foi
considerado como irregularidade formal e sua utilização enseja, igualmente, a devolução ao
Tesouro Nacional, conforme previsto no art. 32 da mesma resolução.
Contudo, quanto a esta irregularidade não houve insurgência recursal.
Por fim, a recorrente alega que a irregularidade decorreu de um erro formal, estando
demonstrada a origem e a destinação dos valores, e não resta comprovada a má fé da
Recorrente seria possível a incidência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
No pertinente à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o TSE já decidiu
que “a aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade,
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades
comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados.” (Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 209, data 25/11/2024).
No caso, muito embora o total das irregularidades represente 79.63% dos recursos de campanha,
as contas da recorrente foram aprovadas com ressalvas pelo Juízo ad quo. No ponto, em vista do
princípio da non reformatio in pejus mantém-se a decisão proferida no primeiro grau.
Por fim, anoto que os julgados colacionados pela recorrente referem-se às eleições de 2016 e
2018, regidas pelas Resoluções 23.463/2025 e 23.553/17, encontrando-se já superados pela
atual jurisprudência que recomenda "a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas quando a irregularidade representa
percentual ínfimo e a falha não inviabilizou o controle das contas pela Justiça Eleitoral" (AgR-AI
507-05, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 3.6.2015).

DISPOSITIVO

Num. 44500293 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363613800000043442610
Número do documento: 25050915363613800000043442610
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:34:35
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por
ANDREIA MATUCZAK KEHRWALD CORAZZA, mantendo-se integralmente a sentença que
aprovou com ressalvas as contas de campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro
Nacional dos valores de R$ 4.036,60 e R$ 1.412,00, nos termos do art. 21, § 4º, c/c art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600393-
76.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
- RECORRENTES: ELEICAO 2024 ANDREIA MATUCZAK KEHRWALD CORAZZA VEREADOR,
ANDREIA MATUCZAK KEHRWALD CORAZZA - Advogado das RECORRENTES: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO
IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025.